Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. APLICABILIDADE. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À VERDADE FACTUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.
1. De acordo com o art. 536, §1o, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz aplicar multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão.
2. Diante da aplicação de multa por descumprimento de obrigação de não fazer, a mera declaração de que não o fez, quando comprovadamente falsa diante da análise de provas do caderno processual, não é suficiente a amparar pedido recursal de reforma da decisão e implica na manutenção da multa.
3. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa.
4. Negou-se provimento ao agravo. Condenação da executada/agravante por litigância de má-fé.